Tribunal: TJDFT
Processo: 0756635-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS ERRONEAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EQUIDADE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, proferida em sede de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em favor da primeira ré e improcedente a pretensão vindicada em desfavor da segunda ré.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade do Banco do Brasil S/A pelos valores depositados erroneamente; ii) saber se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, à luz dos critérios objetivos e subjetivos de hipossuficiência; iii) saber se é possível afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios, diante do valor atribuído à causa.
III. Razões de decidir
3. As condições da ação, como é o caso da legitimidade ad causam, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo.
4. O erro material atribuído exclusivamente à consumidora no momento da realização de depósito bancário configura culpa exclusiva do consumidor suficiente para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço.
5. No âmbito civil, instituição bancária não está autorizada a compartilhar dados bancários de seus clientes sem prévia determinação judicial.
6. Na hipótese, o valor da causa, fixado em R$ 2.750,00, justifica a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, conforme disposto no art. 85, §8o, do CPC e na tese fixada quando do julgamento do Tema no 1.076 do STJ.
7. Comprovada a hipossuficiência financeira da apelante por meio de extratos bancários, faz jus à gratuidade de justiça, conforme interpretação conjunta de critérios objetivos e subjetivos adotados pelo TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A realização de depósito bancário equivocado por culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. 2. A concessão da gratuidade de justiça deve considerar critérios objetivos e subjetivos de hipossuficiência, sendo válida a análise conjunta da renda com as condições pessoais da parte requerente. 3. Nas causas de valor muito baixo, é legítima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §8o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3o, II; CPC, arts. 85, §8o; 98 a 102; LC no 105/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDFT, Acórdão 1687807, 0700948-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 12/04/2023, DJE 26/04/2023; Acórdão 1791051, 0710003-14.2022.8.07.0007, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 23/11/2023, DJE 11/12/2023; Acórdão 1775900, 0716601-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 19/10/2023, DJE 08/11/2023.